Tribunal: TJBA
Processo: 0317046-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317046-23.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Companhia Brasileira de Distribuição

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES, GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CDA QUE ELENCA OS COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. LEITE LONGA VIDA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA OU DESTINO DOS BENS. ART. 87, INCISO XXXV, DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.284/1997. OFENSA AOS ARTS. 152 E 155, §2º, INCISO XII, G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO ESTIPULADO SEM AMPARO EM CONVÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM INCIDENTE JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO DO TJBA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUTUAÇÃO FISCAL. VALIDADE. ENCARGOS DA MORA. ASSUNTO NÃO CONSTANTE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PARTICULAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N
o

0317046-23.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelante,
Estado da Bahia
, e, apelada,

Companhia Brasileira de Distribuição
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso de apelação do Estado da Bahia para lhe dar provimento, rejeitar os embargos à execução opostos pela recorrida e inverter os ônus da sucumbência.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA